Tribunal: TJES
Processo: 5012613-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012613-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : LEVI GOMES DA SILVA JÚNIOR

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
P
ROGRESSÃO DE REGIME –
SÚMULA 491 DO STJ – REGIME DE CUMPIMENTO PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 54 DO STF – ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Conforme
previsto na súmula 491 do STJ, veda-se a progressão de regime
per saltum.

2.
A decisão, em síntese, propicia ao apenado obter o regime domiciliar, em arrepio ao artigo 117 da LEP, bem como progressão sem que se atendam aos princípios da execução da pena.

3
.
A existência de vaga em penitenciária que viabilize o cumprimento da pena em regime semiaberto afasta a violação aos termos da súmula vinculante de número 54.

3
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012613-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEVI GOMES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012613-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : LEVI GOMES DA SILVA JÚNIOR

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
P
ROGRESSÃO DE REGIME –
SÚMULA 491 DO STJ – REGIME DE CUMPIMENTO PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 54 DO STF – ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Conforme
previsto na súmula 491 do STJ, veda-se a progressão de regime
per saltum.

2.
A decisão, em síntese, propicia ao apenado obter o regime domiciliar, em arrepio ao artigo 117 da LEP, bem como progressão sem que se atendam aos princípios da execução da pena.

3
.
A existência de vaga em penitenciária que viabilize o cumprimento da pena em regime semiaberto afasta a violação aos termos da súmula vinculante de número 54.

3
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES. 08/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012613-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : LEVI GOMES DA SILVA JÚNIOR

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos autos de número 0
010069-69.2017.8.08.0011
, eis que não acolhida a pretensão de
progressão de regime
.

Das razões expostas, afirma que houve apenamento do recorrido por crime grave, cometido com violência e grave ameaça a pessoa, com condenação a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com fixação de regime semiaberto; que houve a concessão de prisão domiciliar por meio do semiaberto humanizado; que havia vaga no presídio compatível com o regime imposto, conforme prova nos autos. Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão.

A decisão judicial não encampou o pedido formulado.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número

6387169
(fls.
22/25
)
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
nos termos do
evento
de número
6387169
(fls.
26
)
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo provimento do recurso
nos termos do evento de número
6859307

Conforme consta na irresignação postada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, há pretensão de reforma vinculada ao entendimento de que a decisão, ao conceder a benesse ao recorrido, deixou de aplicar o melhor entendimento jurídico ao contexto dos autos, já que o réu teve apenamento grave, com pena superior a 05 (cinco) anos e, ainda que haja vaga para o cumprimento do regime fixado, este foi transferido a prisão domiciliar.

Entendo que, a despeito do judicioso entendimento firmado pela decisão ora combatida, há uma dissociação dos vínculos da própria execução com a situação externada no processo em análise.

Conforme já solidificado entendimento dos tribunais superiores:

SÚMULA N. 491 É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.

Adotando os verbetes sumulados como premissa de raciocínio, a decisão empreendeu exatamente a fixação desse instituto vedado ao conceder, sem que houvesse o implemento das condições e cumprimento dos princípios da execução penal, a progressão a regime menos severo sem que houvesse qualquer peculiaridade legal a suportar o regime designado
1
.

Decerto que a redação da súmula vinculante de número 56 do STF estabelece a impossibilidade da manutenção do regime de cumprimento em estabelecimento inadequado, mas no caso presente, ainda há a comprovação de que há vaga em estabelecimento adequado, conforme demonstrado pelo recorrente
2
, no que se distancia de qualquer ilegalidade a pretensão de reforma.

Ademais, já fixou-se que a adequação da Súmula vinculante 56 do STF, deve se dar pela adequação dos regimes, ou seja, cabe ao fechado ir ao semiaberto com a liberação de vaga deste por preso que estiver na iminência de ir para o regime aberto e, conforme fixado no julgamento, tal raciocínio foi edificado exatamente para conformação dos princípios da execução ao teor sumulado pelo STJ no número 491.

Portanto,
entendo que a decisão judicial combatida, a despeito dos inúmeros fundamentos acolhidos, deve ser revista para que seja o apenado submetido as regras do regime semiaberto para continuidade do cumprimento da sua pena
.

P
elo exposto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
LEP, Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Nota-se, portanto, que o apenado não se enquadra em nenhuma das condições acima descritas, ainda que admitida a possibilidade excepcional de ampliação do referido dispositivo normativo a reeducandos que estejam em cumprimento de pena nos regimes fechado e semiaberto

2
PSVV – PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA – EVENTO 6387169 – FLS. 12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)